Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730871-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARDOZO COSTA NETO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O O presente agravo de instrumento está pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 23/10/2024 (ID 64756772). O agravante (JOSÉ CARDOZO COSTA NETO) peticionou no ID 65284208 se opondo ao julgamento virtual e requerendo a inclusão do recurso em pauta de julgamento por videoconferência, a fim de que seu patrono, com endereço profissional em Campina Grande/PB (ID 62097752), possa realizar sustentação oral. Indica os dados para recebimento do link de acesso. Considerando o disposto no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando o advogado indicado na petição em referência para sustentação oral, com envio do link de acesso por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator